Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-09.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001724-09.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Salário-Maternidade]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLY FRANCINE BORGES ALMEIDA MACHADO - CPF: 017.667.361-06 (APELADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), KELLY FRANCINE BORGES ALMEIDA MACHADO - CPF: 017.667.361-06 (APELANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA – LICENÇA MATERNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO SOBRE VERBA
PRO LABORE FACIENDO
(S.T.A.) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TEMA 163/STF - REPERCUSSÃO GERAL - DISTINÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, SENTENÇA RATIFICADA.

1. A verba indenizatória pleiteada, denominada S. T. A., tem natureza
pro labore faciendo
, pelo que, não incide durante o período de licença maternidade em razão de que, nesse interstício, deixam de existir as causas que ensejam o seu pagamento.

2. Tema 163, Supremo Tribunal Federal, não deve ser aplicado às verbas não incorporáveis no cálculo da aposentadoria, o que não é o caso dos autos, pelo que, o que se observa dos documentos constantes dos autos, é que havia desconto previdenciário sobre o pagamento do adicional de insalubridade, portanto, incidentes sobre a contribuição previdenciária.

3. Direito líquido e certo.

5. Recursos conhecidos e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e dois recursos de Apelação interpostos por
Kelly Francine Borges Almeida Machado
(i)
e Município de Várzea Grande (ii)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato da
Secretária de Saúde
, que concedeu parcialmente a ordem para reconhecer o direito subjetivo da impetrante em receber o auxílio-maternidade apenas no montante referente a soma do salário-base e do adicional de insalubridade.

A parte impetrante, ora apelante, sustenta, em síntese, que mesmo em casos de licenciamento ou afastamento das funções, as verbas indenizatórias não podem ser afastadas, mediante o caráter alimentar, pelo que a
“verba indenizatória que corresponde a transporte, alimentação, etc. é a maior parte dos vencimentos da Recorrente, o eu por si só já demonstra o intuito de mascarar o salário”.

Requer o provimento do recurso, para que o Município seja condenado a pagar as diferenças pagas a título de auxílio S.T.A.

O Município, em suas razões, sustenta que o adicional de insalubridade possui características de
pro labore faciendo
, pelo que somente é devido enquanto subsistir fato ensejador do pagamento, o que assegura não ocorrer no período de licença.

Contrarrazões do Município – id. 7696181.

Ausente contrarrazões da parte impetrante, consoante certidão de Id. 7696183.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 10161966, manifesta pelo desprovimento dos recursos e ratificação da sentença em reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022